Tribunal: TJDFT
Processo: 0709640-91.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709640-91.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IZABEL TEIXEIRA DE ASSUNCAO, IZAIAS RODRIGUES VIANA, IZAIRA FERREIRA DE CARVALHO, IZALDINA MACHADO DE FREITAS, IZALTINA BATISTA FERREIRA, IZALTINA PIRES DE CALDAS, IZANI ARARUNA DE SOUSA, IZAULINO ANTONIO RIBEIRO, IZAURA DE JESUS, IZAURA OLIVEIRA SANTOS, SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Antes de decidir sobre o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos exequentes/apelantes, intime-se o SINDICATO SAE/DF para o fim de esclarecer se persiste o interesse em exclusão do polo ativo da demanda de IZAURA FERREIRA DE CARVALHO, IZANI ARARUNA DE SOUSA e IZAULINO ANTONIO RIBEIRO, conforme consignado na petição de ID 65964666, a qual não foi objeto de análise na origem. Em relação à exequente IZAIRA FERREIRA DE CARVALHO, verifica-se inexistir procuração nos autos outorgando poderes aos advogados que subscreveram a petição inicial e o recurso de apelação, razão de dever ser regularizada a sua representação processual sob pena de não conhecimento do recurso (art. 76, §2o, II do CPC). Prazo: 5 (cinco) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 21 de fevereiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora